Tribunal: STF
Processo: ARE 1520536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 800. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI NACIONAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Provisória do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. INAPLICABILIDADE DE LEI FEDERAL AO CASO CONCRETO PARA EQUIPARAÇÃO DE PISO SALARIAL. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XVI do art. 22, o art. 6º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “para que seja reconhecida, à luz da ADPF nº 151, a implantação do piso salarial estabelecido pelo art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85 e Decreto nº 92.790/86 aos servidores públicos ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, com a incidência de atualização anual segundo os critérios gerais de reajuste salarial (IPCA) no país, e consequente pagamento das diferenças salariais devidas” (fls. 14-15, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da repercussão geral na origem – Tema 800 (e-doc.12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “toda a análise fática e jurídica foi suscitada nos atos do recurso em questão, com a especificação dos dispositivos constitucionais violados e a demonstração da repercussão das questões constitucionais discutidas no caso” (fl. 3, e-doc. 14).



    Sustenta que “a matéria ora debatida reverbera para além dos envolvidos no litígio, já que diz respeito à implantação do piso salarial de toda uma categoria profissional, qual seja, a dos Técnicos em Radiologia” (fl. 3, e-doc. 14).



    Ressalta que “o tema possui relevância econômica, social e jurídica, e demonstra potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, sobretudo porque, ao se manter a remuneração então percebida aquém do disposto na Lei Federal nº 7.394/85, com as atualizações devidas, outros indivíduos, em situações análogas, restariam demasiadamente prejudicados” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Assinala que “a decisão vergastada reconheceu como aplicável ao caso lei local (LCE nº 333/2006, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores efetivos da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte) em detrimento de lei federal, qual seja, a Lei nº 7.394/85, que estabelece o piso salarial da categoria de técnicos em radiologia, pelo que se depreende igualmente observada a hipótese de cabimento exigida na alínea ‘d’” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impugnada no recurso extraordinário, e prescindir do reexame de conteúdo fático-probatório.



    A superação desses óbices jurídicos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. O Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 800 da repercussão geral, com o fundamento de que “o STF entende que há presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, o que decorre da essência das causas de sua competência, fática e juridicamente simples. (ARE 835833 RG/RS)” (fl. 1, e-doc. 12).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 800 da repercussão geral pela Presidência da Turma Recursal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente ao preenchimento de requisitos para “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995” (ARE n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 26.3.2015).



    7. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que a conclusão do acórdão recorrido está em “nítido confronto aos arts. 1º, inciso III; art. 6º; e art. 37, XV, pertencentes à Constituição Federal” e que, “consoante se depreende do acórdão vergastado, proferido pela Relatoria da Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, foi amplamente debatido e decidido sobre a matéria constitucional objeto do presente recurso” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    A alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.505.162-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e embargos de declaração não opostos com a finalidade de suprir omissão. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados no acórdão recorrido, inviabilizando o recurso nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento da matéria constitucional torna inadmissível o recurso extraordinário; e (ii) saber se a não oposição de embargos com a finalidade de suprir omissão inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário é inadmissível quando a questão constitucional não foi objeto de apreciação pelo tribunal de origem, conforme a Súmula 282 do STF. 4. A ausência de embargos de declaração com o propósito de sanar eventual omissão impede a análise do recurso extraordinário, segundo disposto na Súmula 356 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.498.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. (...). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.351.079-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    A aplicação do Tema 800 da repercussão geral pela Turma Recursal de origem e a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, na espécie, são motivos suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



 



    9. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, por não recepção, porque se estabelecia o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, vedado pela Constituição da República de 1988:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, discute-se a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo, e não a competência legislativa para fixação daquele piso.



    11. Na espécie, tem-se ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público estatutário postulando que o Rio Grande do Norte implante o piso salarial dos técnicos em radiologia, previsto no art. 16 da Lei federal n. 7.394/1985. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, “conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários” (ARE n. 1.209.895-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2021), sendo incabível “qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI n. 668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28,3.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.405.548-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais’, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratarse, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.329.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.419-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021).



    A Turma Recursal de origem decidiu em consonância com essa orientação jurisprudencial, para afastar a aplicação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 à controvérsia em análise, nestes termos:



    “Observa-se que o cerne desta demanda, resume-se à análise da possibilidade de impor ao demandado a obrigação de aplicar ao servidor autor, o Piso de Técnico de Radiologia instituído pela Lei Federal n.º 7.394/1985 e o Decreto n.º 92.790/1986. 



    A Lei Federal n.º 7.394/1985 e o Decreto n.º 92.790/1986 regulamentaram a carreira dos Técnicos de Radiologia, fixando vencimento mensal não inferior a dois salários mínimos, o que foi adequado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 151, diante da vedação de vinculação da remuneração ao salário mínimo.



    Entretanto, os limites salariais estabelecidos pela legislação supramencionada, não atingem os servidores públicos estaduais, que são regidos pelo regime estatutário implantado pela Lei Complementar Estadual n.º 122/1994. Ademais, a remuneração dos Técnicos em Radiologia, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, encontra-se disciplinada na LCE n.º 333/2006. 



    Na verdade, o Piso Salarial em debate foi criado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, à época em que as relações de trabalho, de cunho privado ou estatal, seguiam as normas descritas na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. Porém, com a novel Constituição Federal, os servidores públicos passaram a responder ao regime estatutário, que não sofre interferências das regras celetistas, bem como das normas legais aplicáveis a este regime” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora